Tribunal: TJSP
Processo: 0029766-47.2013.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão, contradição e obscuridade não identificadas – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015 – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO FIAT S/A, é embargado MARCOS OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001/50000
Embargante: Banco Fiat S/A
Embargado: Marcos Oliveira Silva
Comarca: São Paulo
Voto n. 10826
Embargos de declaração
Inexistência de vícios no
julgado
Omissão, contradição e obscuridade não
identificadas
Somente é admitida a revisão em
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição
ou obscuridade
Mero inconformismo com o julgado
proferido
Recurso de fundamentação vinculada

Inteligência
do
artigo
1.022
do
CPC/2015

Prequestionamento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO FIAT
S/A contra o v. Acórdão de fls. 190/208.
Alega o embargante a existência de omissão no julgado proferido,
haja vista a inexistência de abusividade na cobrança de serviços de terceiros, uma
vez que devidamente prestados.
Bate-se o insurgente, então, pelo acolhimento dos presentes
declaratórios com efeitos modificativos bem como pelo prequestionamento da
matéria discutida.
Não há manifestação da parte contrária.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
são
conhecidos,
porquanto
tempestivos. Entretanto, não são acolhidos diante da ausência de vícios.
A seguir, os fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
3
A parte insatisfeita, a bem da verdade, não alega, em suas razões,
nenhum vício de contradição, obscuridade ou omissão no julgado. Pretende, pois,
dar efeito infringente ao recurso, o que somente se admite em hipóteses
excepcionais, as quais não se fazem presentes na espécie.
O recurso previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos
específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de mera insurgência em
relação ao julgamento proferido.
Os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a reversão
do quanto decidido. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão do
embargante é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Deveras, inversamente do que o recorrente sustenta, não há
nenhum lapso no v. Acórdão vergastado de fls. 190/208, haja vista que as questões
ventiladas foram devidamente apreciadas e decididas conforme o entendimento
desta relatoria, “in verbis”:
“(...) DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS
No que tange às despesas decorrentes de serviços de
terceiros, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a
celeuma sob o rito dos recursos repetitivos, consagrou as
seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
4
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
5
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
Pois bem. A contratação entabulada entre as partes
abrange: (i) previsão contratual de “Despesas com Serviços
de Terceiros: Conf. Resposta de Crédito” (sem especificação
de valor) e “Ressarcimento de despesa de Promotora de
Venda: R$ 181,00”; (fls.14) (ii) documento nomeado
“Resposta de Crédito
Decisão de Crédito: APROVADA”,
solicitado pela revendedora “MAIS DISTRIB DE VEICULOS
LT”, contendo todos os dados do financiamento entabulado
entre o réu e a autora e discriminando, dentre as despesas a
serem custeadas pelo consumidor: “Serviços de Terceiros:
R$ 894,00” (fls. 18).
Logo, pelos documentos acostados, conclui-se ter sido
repassada ao autor a quantia de R$ 181,00 a título de
“despesas com promotora de venda” e mais a importância
de R$ 894,00 em razão da intermediação exercida pela
revendedora entre o agente financeiro e o consumidor para
obtenção do crédito, redundando na “Resposta de Crédito
Decisão de Crédito: APROVADA”, juntada às fls. 18.
Enfim,
os
serviços
de
terceiros
encontram-se
suficientemente especificados e, ao menos aquele atinente
à aludida intermediação, foi efetivamente prestado.
Por sua vez, na esteira do entendimento adotado pelo
ilustre relator do Resp. 1.578.553/SP, quando da apreciação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
6
do caso concreto submetido à sua análise, as despesas
atinentes aos serviços executados pela revenda equivalem à
comissão do correspondente bancário.
Ora, a celebração da avença é anterior a 25.02.2011, de
sorte que a pactuação desse encargo, na espécie, não é, por
si só, ilegal.
Porém, vislumbra-se onerosidade excessiva na cifra de R$
1.075,00 (R$ 894,00 + R$ 181,00), pois que significa mais de
4% do montante efetivamente disponibilizado ao autor, isso
sem contar que não há nos autos comprovantes de que tais
somas tenham sido realmente vertidas pelo banco em prol
da empresa “Mais Distrib. de Veículos LT”.
Não bastasse, parece ter ocorrido cobrança em duplicidade,
porquanto ambas as importâncias, em tese, têm por motivo
a atuação da citada revendedora.
Assim, impõe-se o afastamento do encargo no valor total de
R$ 1.075,00 (...)”.
Ao que foi dito, acrescente-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada,
situações ora não verificadas.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: (I) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; (ii) STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; (iii) STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
7
Frise-se, por fim, que o juiz não está obrigado a se pronunciar
sobre todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado, até
porque não há nenhum vício no v. Acórdão.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. n. 1055169/RJ, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 01.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas
as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp n. 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in
DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único
propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf.
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá- se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029766-47.2013.8.26.0001/50000 -Voto no
8
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598123
AgR/PI, 1a Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica